Tribunal: TJMT
Processo: 0016127-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016127-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR 98623052153 - CNPJ: 17.765.729/0001-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR - CPF: 986.230.521-53 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

ÔNUS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais se a sentença restou mantida e o recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
No
0016127-43.2019.8.11.0041

– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

APELANTE
:
VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR
– EI E VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR

APELADO:
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/
A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR – EI E VIVIANE DE ALMEIDA ALENCAR
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no

0016127-43.2019.8.11.0041 Cód. 1433687
,
opostos contra a
:
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/
A
rejeitou os

Embargos, nos termos do art. 487, I do NCPC, mantendo os juros pactuados, condenando as embargantes

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 85 do CPC, ficando suspensa por serem beneficiárias da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (ID 52413203- pág. 28).

Em sua Apelação as Apelantes alegam a abusividade da taxa de juros contratadas, porquanto
superior em 114% à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para o mesmo período e mesma modalidade de crédito concedida (Crédito Pessoa Jurídica – Financiamento de Investimento com recursos do BNDES) de 0,55% a.m. (ID 52413203 – Págs. 10/14),

que demonstra a real necessidade de sua readequação, para evitar maiores prejuízos para parte apelante.

Aduz que “
diferente do fundamentado pelo juízo singular na sentença recorrida, a real taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Bacen para a operação em tela era de 0,55% ao mês na época de sua contratação. Portanto, resta claro que a taxa de juros remuneratórios contratada, presente na cláusula segunda da Cédula de Crédito Comercial, no percentual pactuada de 1,18% ao mês, é superior em 114% a taxa média divulgada pelo BACEN no mesmo período
”. (id no 122673489)

Assim, requer o provimento do recurso para declarar nula e abusiva a cláusula 22 – Taxa de Juros Efetiva no que se refere ao percentual de juros remuneratórios constantes na Cédula de Crédito Comercial no 2013000785/0, readequando/revisando o percentual estabelecido referente aos juros remuneratórios avençados em 1,18% ao mês, readequando para 0,55% ao mês, bem com a inversão do ônus sucumbenciais.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id no 122673497 pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que o Apelado ajuizou Ação de Execução contra as Apelantes, asseverando ser credor das mesmas do valor atualizado de R$ 3.921,91 decorrente de inadimplência de uma cédula de crédito comercial no 20130007850 firmada em 28 de junho de 2013, no valor de R$ 3.290,76, a ser paga em 15 parcelas fixas de R$ 268,09, com vencimento inicial em 20/07/2013 e vencimento final em 20/09/2014, entretanto, as apelantes pagaram apenas 2(duas) parcelas deixando de adimplir as demais.(id no 524113226)

As executadas ajuizaram embargos a execução alegando que houve cobrança abusiva de juros, acima da taxa média de mercado, gerando desequilíbrio contratual e excesso de execução, pugnando pela procedência do pedido.

Ao analisar o feito, o i. magistrado singular
julgou improcedente os Embargos, condenando as embargantes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% ao valor atualizado da causa, o qual ficará suspenso por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Nas razões recursais, as Apelantes pedem a reforma do julgado, sustentando
a abusividade da taxa de juros contratadas, porquanto
superior em 114% à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para o mesmo período e mesma modalidade de crédito concedida (Crédito Pessoa Jurídica – Financiamento de Investimento com recursos do BNDES) de 0,55% a.m. (ID 52413203 – Págs. 10/14),

que demonstra a real necessidade de sua readequação, para evitar maiores prejuízos para as apelantes.

Pois bem.

Sobre os juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

Extrai-se, do Id no 52413226, que o título executivo prevê uma
taxa de juros mensal de 1,18% ao mês e 21,21% ao ano
. Ocorre que a Tabela divulgada pelo BACEN no site
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls

demonstra que a taxa de juros para esse tipo de contrato, concedido
em junho de 2013 (época da celebração do contrato)
, era de 1,93% ao mês, de modo que a taxa pactuada pelas partes está
abaixo da média do mercado

para época da contratação.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

E por consequência lógica, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
nego provimento ao Apelo.

Majoro os honorários recursais para 12% o valor da causa, com base no § 11, art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022